Tribunal: TCU
Processo: 004.832/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 343/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de monitoramento da determinação constante do item 1.6 do Acórdão 11.162/2017-TCU-1 a Câmara, que determinou ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que apurasse os indícios de irregularidades constantes na execução do Termo de Compromisso PAC2 8505/2014, firmado com o Município de Nazaré da Mata/PE. Considerando que as informações constantes dos autos evidenciam que a obra correspondente ao objeto pactuado se encontra ainda inacabada, inobstante inúmeras prorrogações de prazo concedidas por aquele Fundo; Considerando que não há informações acerca da adoção de providências pelo órgão concedente para apurar as irregularidades em questão; Considerando que compete ao FNDE apurar os fatos tratados nestes autos e propor as medidas que entender mais convenientes ao deslinde do caso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243, do Regimento Interno/TCU, em: considerar não cumprida a determinação constante do item 1.6 do Acórdão 11.162/2017-TCU-1 a Câmara; fazer a determinação especificada no item 1.7; e encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1. Processo TC- Processo 004.832/2018-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Carlos Alberto Decotelli da Silva (XXX.949.717-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com fundamento no art. 250, inciso II, do RI/TCU, c/c art. 4o, § 4o, da Instrução Normativa - TCU 71/2012, que, no prazo de 60 dias, conclua a análise da prestação de contas referente ao Termo de Compromisso PAC2 8505/2014, apresentando as providências adotadas ou em curso, caso se confirmem as irregularidades tratadas nos presentes autos, especialmente no que se refere a existência de obras inacabadas e os prejuízos delas decorrentes.